Tribunal: TJDFT
Processo: 0747131-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747131-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: ISMAEL DE FREITAS PINHO AGRAVADOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., BANCO BRADESCO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO PAN S.A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO, BANCO CSF S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO INTER S/A, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO TRIÂNGULO S/A, OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, TELEFÔNICA BRASIL S.A., OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO 1. A petição de ID no 71182118 formulada pela Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos apresenta pedido de cumprimento de sentença. 2. Foi interposto Recurso Especial contra o acórdão, que foi inadmitido pela Presidência (ID no 64525111). Contra essa decisão foi interposto agravo (ID no 65228640). 3. Nesse contexto, nada a prover quanto ao pedido de cumprimento provisório de sentença, que deve observar o instrumento processual adequado (autos apartados). 4. Oportunamente, não havendo pendências no fluxo processual, encaminhe-se à Presidência para as providências cabíveis. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO